Tribunal: TJBA
Processo: 8011195-42.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011195-42.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: AMPLA PLANOS DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES, PEDRO LEANDRO MOTA NARCIZO, FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE

APELADO: FERNANDA MACIEL SILVA

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, NATALIE MAGALHAES VIEIRA

EMENTA

Apelação Cível. Obrigação de fazer. Plano de saúde. Paciente com possui o quadro clínico de Poliartrite Simétrica e Sacroileíte Bilateral com anquilose em sacroilíaca mais acentuada a direita, estando relacionado com espondiloartrite radiográfica (CID M45) com HLAB27 não reagente. Pedido de fornecimento da medicação denominado de Simponi/Golimumabe 50 mg, denegado por operadora de plano de saúde para tratamento em outro município, ante a inexistência de Rede credenciada no domicílio da apelada. Sentença que, julgou procedente a demanda para confirmar a tutela de urgência concedida e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da negativa de fornecimento de tratamento médico prescrito. Preliminar de falta de dialeticidade afastada, uma vez que a apelação apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença. Mérito. A questão em discussão consiste em saber: (a) se houve ilicitude na conduta da operadora de plano de saúde ao impor dificuldades para realização do tratamento prescrito à beneficiária e (b) se a conduta da operadora ensejou danos morais indenizáveis Na espécie, nota-se a abusividade da conduta da operadora ao não disponibilizar rede credenciada no município de residência da beneficiária para a realização do tratamento prescrito, vindo a
fazê-lo apenas após a intervenção judicial, configurando descumprimento contratual
. Outrossim, nos termos da Resolução Normativa ANS nº 566/2022, art. 5º, § 1º, na ausência de prestadores credenciados no município de residência do beneficiário, a operadora deve garantir seu transporte até um prestador apto, bem como seu retorno. De mais a mais, a recusa de cobertura sob alegação de doença preexistente é ilícita quando não houve exigência de exames prévios à contratação ou comprovação de má-fé do segurado, conforme estabelece a Súmula 609 do STJ. Outrossim, não há como ser afastada a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. Isso porque, a negativa de disponibilização do tratamento medicamentoso requerido representa violação à integridade física, saúde, e até mesmo a vida da paciente, atacando, portanto, direitos de caráter personalíssimo, a caracterizar a existência de danos morais. Por fim, o quantum indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela adequado e proporcional aos elementos do caso concreto, oferecendo reparação suficiente ao abalo experimentado, sem, com isso, ocasionar o enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Apelação Improvida.